Tribunal: TJSP
Processo: 1011399-59.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CBPM - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CBPM - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs no 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei – Nulidade da execução por ausência de informes oficiais do órgão pagador para a conferência dos cálculos – Desnecessidade – A própria CBPM é detentora dos prontuários completos de seus associados, ou seja, a fonte arrecadadora já dispõe desses dados - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência, mantida – Recurso voluntário da CBPM, improvido.

O V. Acórdão (fls. 118/129) negou provimento ao recurso voluntário da CBPM - Recursos extraordinário e especial, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 - Verifica-se que os RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (fls. 22/27) - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.